Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708629-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVIÇO MOVEL CELULAR E PESSOAL - SINDITELEBRASIL Despacho 1. Ciente do inteiro teor dos autos. 2. Em atendimento ao despacho de ID n. 42919498, esclareço a suposta divergência entre o acórdão objeto deste Recurso Especial e o entendimento proferido pelo STJ ao julgar os REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, representativos de controvérsia (Tema 1.076), segundo o qual “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”. 3. O Tema 1076 do STJ definiu as hipóteses de incidência do CPC, art. 85, § 8o: “[...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, REsp 1.877.833/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)” 4. Ocorre que os critérios contidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, a depender da situação concreta, podem não se harmonizar com a regra contida no art. 8o do mesmo diploma, segundo o qual “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 5. Na hipótese, foi atribuído o valor de R$ 200.000,00 à causa. O juízo de primeira instância julgou os pedidos iniciais improcedentes e, em virtude da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do CPC, art. 85, § 8o (IDs n. 35948592 e 35948601). 6. Na apelação, o réu, Distrito Federal, insurgiu-se contra o arbitramento dos honorários advocatícios, com fundamento no Tema 1076 do STJ. Defendeu a fixação da verba no percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o). 7. O acórdão desta 8a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Distrito Federal para confirmar os honorários por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (ID n. 38136965). 8. A demanda, de fato, não possui complexidade, tramitou por apenas cinco meses (inicial: 9/11/2021; e sentença: 21/3/2022) e não demandou dilação probatória, não exigindo esforço além do habitual por parte dos advogados. É inviável, portanto, a utilização dos critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. 9. Além disso, conforme mencionado expressamente no acórdão recorrido, trata-se de ação com conteúdo declaratório. O autor não teve proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. Também não teria caso houvesse o provimento da ação declaratória. Não houve conquista de riqueza inédita, decorrente da sentença, que justificasse tomar por base, para a fixação dos honorários, o valor atribuído à causa. 10. A título de distinguishing, é inaplicável o Tema no 1076 ao caso, pois o objeto da ação envolve pedido declaratório. 11. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF, que fixou honorários por apreciação equitativa em situações semelhantes, em que não havia correspondência entre o trabalho desenvolvido e o valor da causa. Confira-se: “[...] 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022). [grifo na transcrição]. “[...] 2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3o, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8o, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE no 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO no 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO no 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/12/17 [...]”. (ACO 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022). [grifo na transcrição] 12. No mesmo sentido, é o seguinte precedente deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL.AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. FALECIMENTO DO AUTOR QUATRO DIAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO PORAPRECIAÇÃO EQUITATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais nas causas de valor elevado com base no art. 85, § 8o do CPC (Tema 1.076) deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação literal do art. 85, § 2o, do CPC conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como do acesso à justiça. 2. No caso, o valor da causa é de R$ 479.850,00 e o autor, pessoa idosa, faleceu quatro dias após o ajuizamento da ação que objetivava o fornecimento de medicamento oncológico, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC 485 IX). 3. Honorários fixados em R$ 1.000,00. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1433816, 07235082720218070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 13. Registre-se que em julgamentos posteriores ao Tema 1076 os próprios Ministros do STJ sinalizaram que esse Tema poderá ser revisto, como ocorreu, por exemplo, na apreciação do RESP no 1.861.687. 14. Não há, portanto, divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo STF sobre a matéria. 15. Sendo o que tinha para informar até este momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento que ainda se fizer necessário. 16. Restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro